Tribunal: STF
Processo: RE 76006
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM CAUSA CUJO VALOR NÃO ULTRAPASSA
O DA ALÇADA PREVISTA NO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, E
NO QUAL NÃO SE ALEGA FUNDAMENTO QUE SE INCLUA NAS EXCEÇÕES A QUE SE
REFERE O CAPUT DA CITADA NORMA REGIMENTAL. DESSE RECURSO NÃO TOMA
CONHECIMENTO O ALTO PRETORIO.